Tribunal: TJDFT
Processo: 0728003-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728003-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GIOVANNE FERNANDO ALVES DA ROCHA RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o reclamante GIOVANNE FERNANDO ALVES DA ROCHA para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de gratuidade de justiça (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil) ou proceda ao pagamento das custas processuais. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator